Tribunal: TJBA
Processo: 0000662-36.2014.8.05.0073
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000662-36.2014.8.05.0073

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CURACA

Advogado(s)
:

APELADO: SIRLENE SILVA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
SIDNEY FRANKLIN ARRUDA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR COMISSIONADO. COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Curaçá contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança por ex-servidora municipal comissionada, condenando o ente público ao pagamento de décimo terceiro salário, férias e terço constitucional relativos aos períodos em que houve vínculo funcional: 01/03/2009 a 31/12/2009; 01/03/2010 a 31/12/2010; 22/02/2011 a 31/12/2011; 13/02/2012 a 22/06/2012.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é devido o pagamento de férias acrescidas de 1/3 e décimo terceiro salário a servidor exonerado que ocupava cargo comissionado na administração municipal, diante da inexistência de prova do adimplemento das referidas verbas por parte do Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal assegura aos ocupantes de cargos públicos, inclusive comissionados, os direitos previstos no art. 7º, incisos VIII (décimo terceiro salário) e XVII (férias com 1/3), conforme dispõe expressamente o art. 39, § 3º, da CF/1988.

4.
O vínculo funcional do autor com o Município encontra-se devidamente demonstrado nos autos, mediante documentos que atestam o exercício do cargo de professora comissionada em diferentes períodos entre 2009 e 2012.

5.
Compete ao ente público comprovar o adimplemento das verbas pleiteadas, nos termos do art. 373, II, do CPC, por se tratar de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela autora.

6.
A ausência de comprovação do pagamento pelo Município impõe o reconhecimento da procedência do pedido de cobrança, sob pena de violação ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública.

7.
A jurisprudência do TJBA tem reconhecido o direito às verbas pleiteadas por servidores comissionados, mesmo diante da precariedade do vínculo, desde que comprovada a prestação de serviço e não demonstrado o pagamento das parcelas devidas.

8.
Os honorários sucumbenciais foram corretamente fixados de forma ilíquida, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, para definição posterior na fase de liquidação.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; 37, II e V; 39, § 3º; CPC, arts. 85, § 4º, II, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, APC nº 0300188-27.2013.8.05.0105, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, j. 01/07/2020;
TJBA, APC nº 0002623-94.2009.8.05.0264, Rel. Des. Ivanilton Santos Da Silva, j. 28/04/2020;
TJBA, Apelação nº 8000477-48.2016.8.05.0053, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 09/12/2021;
TJBA, Apelação nº 0002703-47.2014.8.05.0211, Rel.ª Des.ª Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 29/04/2024;
TJBA, Apelação nº 8000334-56.2017.8.05.0172, Rel.ª Des.ª Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 01/10/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8000662-36.2014.0073
, de
Curaç
á
, em que figuram, como apelante, o
Município de
Curaç
á
, e, como apelada,
Sirlene Silva do Nascimento
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em,
negar provimento ao apelo
,

na esteira do voto d
o
Relator.

RM07